Tribunal: TJBA
Processo: 8070559-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070559-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO LUIZ AUGUSTO FREITAS BASTOS registrado(a) civilmente como LUIZ AUGUSTO FREITAS BASTOS

Advogado(s)
:
WILMAR MONTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA

AGRAVADO: Maria da Conceição Santos Melo

Advogado(s)
:
LUCIANO BRITO COTRIM, BEATRIZ LISBOA PEREIRA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Augusto Freitas Bastos contra decisão da 2ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Feira de Santana/BA, proferida nos autos da ação de execução de alimentos movida por Maria da Conceição Santos Melo. O agravante sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente entre 2015 e 2018, a inexigibilidade da obrigação alimentar em razão de novo relacionamento da exequente e da percepção de benefício previdenciário, além de alegar excesso de execução.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no curso da execução de alimentos, bem como a suposta inexigibilidade da obrigação alimentar e a alegação de excesso de execução, diante dos fatos e fundamentos apresentados.

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente exige a prévia suspensão do processo, o que não ocorreu, visto que houve penhora regularmente formalizada.
4. A exequente apresentou requerimentos para efetividade da execução em 2015, sem que tenha havido pronunciamento judicial a respeito até 2018, de modo que a ausência de impulso oficial do Judiciário não caracteriza inércia da parte credora.
5. A alegação de inexigibilidade da obrigação alimentar não se sustenta, pois o agravante não demonstrou ter adotado as medidas judiciais pertinentes para exoneração da obrigação alimentar com base nas alegações de novo relacionamento da exequente e percepção de benefício previdenciário.
6. A discussão sobre excesso de execução é prematura, considerando que o juízo de origem determinou a atualização dos cálculos e possível realização de perícia contábil, estando a apuração do valor da dívida em curso.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não se reconhece a prescrição intercorrente diante da existência de penhora de bens e adoção de medidas efetivas pela exequente para satisfação do crédito. 2. O exame de excesso de execução depende da finalização dos cálculos no juízo de origem."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8070559-88.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LUIZ AUGUSTO FREITAS BASTOS

e como agravada
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA